Tribunal: STF
Processo: HC 214030
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Guilherme Henrique dos Santos Sousa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.977.002/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que, após o provimento de recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual, o STJ fixou a pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa, afastando as aludidas benesses legais, pela prática do crime de tráfico de drogas (doc. 10).



    O impetrante sustenta que a prática de atos infracionais não constitui fundamentação idônea para obstaculizar a causa especial de redução de pena prevista na lei de drogas e demais consequências benéficas ao paciente.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja reconhecida a causa de diminuição, em seu grau máximo, prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, convertida a pena privativa em restritiva de direito, e fixado o regime inicial aberto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento da Terceira Seção, "o histórico infracional [do réu] pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp 1.916.596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021, DJe 4/10/2021). 2. Agravo regimental não provido.” (Doc. 9).



    O julgado não evidencia ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de direito que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. Pelo contrário a decisão está devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Tem-se compreensão alinhada ao entendimento da Corte, pois, o Ministro Relator no STJ consignou que o paciente “já respondeu por ato infracional de igual gravidade, em data recente - tanto que no dia da prisão estava ainda cumprindo medida socioeducativa de liberdade assistida" (Doc. 9).



    No tocante aos registros pela prática de atos infracionais, consoante bem pontuou o Ministro Gilmar Mendes, ao denegar a ordem no HC nº 179.012,



    “(...) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 



    Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos ; b) Tráfico de entorpecentes em 17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas não foi preenchido” (DJe de 6/2/20 – grifos nossos)”



    No mesmo sentido: HC nº 178.364, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/19; HC nº 152.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/2/18.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente